Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIO RIBEIRO PAZ, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o prosseguimento do processo de execução até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0749557-06.2024.8.07.0000. Em resumo, o agravante requereu cumprimento de sentença proferida em desfavor do Distrito Federal na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, referente à 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013. No curso do processo, o juiz a quo proferiu decisão na qual determinou a suspensão do processo até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0749557-06.2024.8.07.0000 (origem – ID 218262778). O exequente opôs embargos de declaração (origem – ID 219359683), o qual foi apreciado como pedido de reconsideração e foi indeferido (origem – ID 223567728). O exequente, então, formulou novo pedido de prosseguimento do feito de origem (origem – ID 226765717). Sobreveio nova decisão, no sentido de manter a suspensão do processo (origem - ID 226993639). Inconformado, o exequente agravou. Alegou que não há razões para a suspensão do processo. Preparo (ID 69467965). Contrarrazões (ID 71264327). Intimado para se manifestar acerca de eventual intempestividade do agravo de instrumento, o recorrente alegou que o recurso é tempestivo (ID 71847483). É o relatório. Decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o agravo de instrumento é intempestivo, razão pela qual não ultrapassa o crivo da admissibilidade recursal. Conforme o processo de origem, a decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Agravo de Instrumento no0749557-06.2024.8.07.0000 foi proferida em 21.11.2024 (origem – ID 218262778): “Desassociem-se os autos associados a estes. O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0749557-06.2024.8.07.0000 em face da decisão de ID 209141827 e 213002849, a qual estabeleceu os parâmetros para atualização do valor devido. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, portanto, mantida a decisão agravada. Tendo em vista que o recurso também tem como objeto a inexigibilidade do título, o que obsta o prosseguimento do feito, aguarda-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0749557-06.2024.8.07.0000.” O exequente opôs embargos de declaração contra a referida decisão em 01.12.204, o qual foi recebido e apreciado em 24 de janeiro de 2025 como pedido de reconsideração, verbis: “Observa-se que a petição de ID 219359684 não se trata de embargos de declaração, mas, pedido de reconsideração da decisão, e assim, será analisado. O autor requer a reconsideração da decisão de ID 218262778, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento de no 0749557-06.2024.8.07.0000. Alega o autor que que todas as teses apresentadas pelo Distrito Federal na impugnação ao Cumprimento de Sentença tratam-se de meras repetições daquelas apresentadas na Ação Rescisória proposta, a qual não teve o pedido de tutela antecipada deferido. E, requer o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, inclusive com a possibilidade de levantamento dos valores, ou ainda quanto a parcela incontroversa caso remanesça dúvidas quanto ao valor. Entretanto, verifica-se que no agravo de instrumento de no 0749557-06.2024.8.07.0000, interposto pelo réu, foi alegada prejudicialidade externa em razão da ação rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000 e a inexigibilidade da obrigação, que pode extinguir o cumprimento de sentença sem julgamento do mérito. Diante disso, não há parcela incontroversa, devendo-se aguardar o julgamento do recurso interposto, razão pela qual mantenho a decisão. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no 0749557-06.2024.8.07.0000.” Na ocasião, a parte não agravou da decisão que determinou a suspensão do processo, o que resultou no fenômeno processual da preclusão . Uma vez que o pedido de reconsideração apresentado não possui previsão legal, é notório que não suspende ou interrompe o prazo do recurso cabível. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1691217, 07351531820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023) “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023) Assim, é seguro afirmar que a contagem do prazo recursal contra a determinação de suspensão do processo começou a transcorrer a partir do dia 27.11.2024, se esgotando por completo em 17 de dezembro de 2024. Salienta-se que em 20 de fevereiro de 2025, o exequente apresentou nova petição nos autos de origem, em que questionam novamente a decisão de suspensão do processo (origem - ID 226795720). Trata-se de um novo pedido de reconsideração que, assim como o outro, não tem o condão de reinaugurar o prazo recursal para a questão já anteriormente decidida. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411